Tribunal: STF
Processo: HC 58914
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
"HABEAS CORPUS". DAS ALEGAÇÕES DA PETIÇÃO INICIAL, A ÚNICA QUE
APRESENTA ALGUMA RELEVÂNCIA E A REFERENTE A CONFIGURAÇÃO DE CRIME
CONTINUADO. A QUESTÃO, NO ENTANTO, ALÉM DE NÃO TER SIDO DISCUTIDA
NAS INSTANCIAS ORDINARIAS, NEM NO RECURSO DE REVISÃO, ENVOLVE A
APRECIAÇÃO DOS FATOS E DAS RESPECTIVAS PROVAS, DE SORTE QUE NÃO SE
APRESENTA VIAVEL ENFRENTA-LA, EM PRIMEIRA MÃO, NO ÂMBITO ESTREITO E
LIMITADO DO "HABEAS CORPUS". ORDEM INDEFERIDA.